Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706525-89.2017.8.07.0001 RECORRENTE: PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA RECORRIDO: ARTHUR CHAVES REGINATO, JANE CARDOSO REGINATO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA. JUROS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA SELIC. ART. 406 DO CC. REDISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se aplica a taxa SELIC se há convenção sobre juros de mora no contrato (art. 406 do CC). 2. Mantém-se a sucumbência recíproca conforme disposto no artigo 86, do CPC, porquanto ambas as partes foram sucumbentes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso III, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Ressalta que a decisão recorrida não mencionou os fundamentos jurídicos e tampouco observou a proporcionalidade do decaimento dos pedidos ao distribuir o ônus de sucumbência; b) artigo 86 do Código de Processo Civil, asseverando que os ônus sucumbenciais deverão ser fixados exclusivamente em desfavor dos autores-recorridos, uma vez que o proveito econômico obtido compreende parte mínima do pedido formulado, de acordo com o artigo 86, parágrafo único, do CPC. Defende, sucessivamente, caso não se entenda pela distribuição dos ônus sucumbenciais em relação ao proveito econômico obtido, que os ônus sucumbenciais devem ser fixados na proporção numérica de decaimento dos pedidos, a teor do que prevê o artigo 86, caput, do CPC. Assim, tendo em vista que os pedidos autorais foram julgados procedentes na proporção de 3/5 (três quintos), sendo 2/5 (dois quintos) julgados improcedentes, requer o provimento do presente recurso especial para que os ônus sucumbenciais sejam fixados em 60% (sessenta por cento) para a recorrente e 40% (quarenta por cento) para os recorridos. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso III, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada afronta ao artigo 86 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028